Tribunal: TJMT
Processo: 1008893-48.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008893-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENTIL ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.363.001-34 (AGRAVANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – AGRAVANTE PERTECENTE AO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO PARA CASOS EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CADEIA PÚBLICA SEM CASOS ATIVOS DE COVID-19 – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não torna obrigatória a concessão de prisão domiciliar aos presos que façam parte do grupo de risco para COVID-19. Além do pertencimento ao grupo, é fundamental que se demonstre a impossibilidade de receber tratamento em eventual necessidade na unidade prisional e que o risco
intramuros
seja superior àquele da sociedade em que esteja inserido. Embora a situação pandêmica exija absoluta atenção aos grupos de maior vulnerabilidade, como a população carcerária, tenho que a inexistência de notícias de casos ativos confirmados no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT torna viável a manutenção do cumprimento da pena no local.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008893-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Gentil Elias de Souza em face da decisão exarada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do executivo de pena nº 2349-28.2018.811.0045, cujos termos determinaram a revogação da prisão domiciliar anteriormente concedida.

Conforme termos dos autos, o Agravante encontrava-se recluso em virtude de suas condenações (
i
) à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal; (
ii
) à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º e art. 288, ambos do Código Penal.

Todavia, em razão da contaminação de um dos reclusos da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT, o juízo da 3ª Vara Criminal daquela Comarca, concedeu-lhe Prisão domiciliar em 16/07/2020, pois nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, o Agravante pertenceria, por ser idoso e hipertenso, ao grupo de risco para Covid-19 (ID 88112452 – pp.50/53).

Tendo o Agravante informado que estava residindo na Comarca de Alta Floresta/MT (ID 88112452 – pp.68/69), o Processo Executivo de Pena foi redistribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal daquela Comarca, consoante decisão de ID 88112458 – pp. 15/17. Entretanto, o referido juízo, atendendo a pleito ministerial, revogou a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (ID 88112458 – pp. 138/143).

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 88112458 – pp. 188/196) onde alega, em síntese, ser portador de hipertensão e possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade, motivos pelos quais faria parte do grupo de risco para a Covid-19, devendo ser mantida a sua segregação domiciliar. Anotou que não cometeu nenhuma falta grave ou fato definido como crime durante o período da prisão domiciliar e que não houve fato novo a justificar a revogação da medida. Pontuou que o agravamento da pandemia em decorrência do aumento do número de casos no Estado de Mato Grosso demonstra que a situação é mais grave do que aquela da época da concessão da medida, justificando a sua manutenção. Alerta para o fato que a administração penitenciária da comarca oferece apenas atendimento e medicamentos básicos aos reclusos, acrescentando que possui estado de saúde debilitado. Sublinha, ainda, ser de conhecimento geral que a Cadeia Pública de Alta Floresta custodia um número de presos maior do que sua capacidade, não possui estrutura mínima, falta atendimento médico rotineiro, enfermeiros disponíveis, camas, banho de sol, ventilação e água. Por derradeiro, aduz que a manutenção do Agravante no ambiente prisional, em “
espaço reduzido, úmido, com temperaturas excessivas e com super lotação implicam em graves prejuízos à saúde do mesmo
” (ID 88112458 0 p. 192).

Nas contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão que revogou a prisão domiciliar, pois o Agravante não comprovou situação de debilidade da saúde e da impossibilidade de recebimento de tratamento na unidade penitenciária. Acrescentou que as medidas de prevenção da transmissão vêm sendo tomadas pela Direção da Cadeia Pública de Alta Floresta, inexistindo relatos de contaminação no interior da unidade.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta salientar que “
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela
domiciliar
. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da
COVID
-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).

Embora não haja comprovação nos autos de que o Agravante seja portador de problema de saúde crônico (hipertensão), é certo que faz parte do grupo de risco para a Covid-19, pois é pessoa idosa nos termos do art. 1º da Lei nº 10.741/03, contando com mais de 60 anos de idade.

Contudo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pertencer a grupo de risco em decorrência da idade ou de comorbidade, isoladamente, não autoriza a concessão da prisão domiciliar para fins de prevenção da transmissão da COVID-19, o que só ocorrerá em situações excepcionalíssimas. Isso porque a referida substituição também depende da comprovação de que o estabelecimento prisional não possui meios de oferecer tratamento adequado em caso de necessidade e o risco real em decorrência de sua inserção no sistema penitenciário seja maior do que o da sociedade onde está inserido. Neste sentido: AgRg no HC 602.863/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020.

No caso, verifico que a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT tem tomado providências para evitar a contaminação dos reclusos. Conquanto tais cuidados não garantam a absoluta proteção do local, é fundamental ressaltar que não há notícias nos autos que comprovem a existência de maior perigo de contaminação em seu interior do que no ambiente
extramuros
. No ponto, também é importante mencionar que em consulta realizada no dia 03/08/2021 ao Boletim COVID-19 do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso
[1]
, com informações atualizadas até às 17 horas do dia 02/08/2021,
que

a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT não conta com nenhum caso ativo de COVID-19
.

Ressalto: não ignoro a situação pandêmica, nem que nossas unidades penitenciárias, sem o devido cuidado e atenção das autoridades, poderão contribuir com o alastramento do vírus e agravamento do estado de calamidade em que nos encontramos. Porém, não vislumbro,
neste momento
,

situação que torne inviável o cumprimento da pena no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT
.

É certo que toda sociedade ainda se encontra sujeita a altos índices de transmissão da COVID-19, demandando a população carcerária especial atenção dos Poderes públicos, entretanto a vulnerabilidade inata deste grupo, como dito anteriormente, não torna automática a conversão da prisão em segregação cautelar.

Sobre questão, comprovando o posicionamento que já foi adotado por todas as Câmaras Criminais do TJMT, destaque-se: N.U 1025841-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021; N.U 1004220-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021; N.U 0001501-67.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020.

Também convém salientar que não há nos autos informações ou documentos que atestem que o estado de saúde do Agravante esteja efetivamente debilitado ou que eventual tratamento que precise ser ministrado em razão de sua alegada hipertensão não possa ser feito no interior da unidade penitenciária, o que torna inviável a concessão de prisão domiciliar, a qual se destina a reclusos acometidos por doenças graves (art. 117, II, LEP) que não possam receber os devidos cuidados no interior do estabelecimento penal.

Nunca é demais reafirmar que a interpretação que os Tribunais vêm realizando do art. 117, II, da Lei de Execuções Penais exige não só a comprovação de que o condenado tenha sido acometido de moléstia grave, mas também que o estabelecimento prisional não possui estrutura para prestar a assistência necessária. Sobre a questão, confira-se: AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021.

Portanto, nos autos não constam informações de que o Agravante esteja com a saúde efetivamente debilitada e nem que, em caso de necessidade, não haja estrutura na unidade penitenciária para atendê-lo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto.

É como voto.

[1]
Link do Boletim Covid-19 – Sistema Penitenciário/MT de 02/08/2021 atualizado até as 17 horas:
BOLETIM INFORMATIVO.COVID-19. SISPEN-MT_30.01.21 (sesp.mt.gov.br)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021